Tribunal: TJES
Processo: 5001500-46.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001500-46.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WALKIMAR BARBOSA DA SILVA JUNIOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5001500-46.2025.8.08.0000

REQUERENTE: WALKIMAR BARBOSA DA SILVA JUNIOR

Advogado do(a) REQUERENTE: WAGNER SILVA COSTA - ES25577-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE TESE JURÍDICA JÁ APRECIADA. VIA ELEITA INADEQUADA. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por WALKIMAR BARBOSA DA SILVA JUNIOR, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, em face de acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público para condenar o requerente pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP), fixando pena de 10 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, além de 180 dias-multa, em regime fechado. A defesa alega nulidade decorrente da inobservância das formalidades do art. 226 do CPP durante o reconhecimento pessoal e pleiteia a cassação do acórdão condenatório, com expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, no procedimento de reconhecimento do réu, autoriza a desconstituição do acórdão condenatório com fundamento em erro judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A via da revisão criminal não se presta à rediscussão de teses jurídicas já apreciadas em sede de apelação, sob pena de se transformar em terceira instância recursal.

4. O acórdão impugnado analisou expressamente a alegação de nulidade no reconhecimento, tendo considerado que as declarações firmes e detalhadas da vítima, aliadas às demais circunstâncias fáticas do caso, autorizam a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Pedido não conhecido.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já apreciada em sede de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226 e 621, I; CP, arts. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, e 311.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 764.163/RS, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 28.02.2023, DJe 03.03.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022; STF, HC 240668 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 11.06.2024, DJe 26.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5001500-46.2025.8.08.0000

REQUERENTE: WALKIMAR BARBOSA DA SILVA JUNIOR

Advogado do(a) REQUERENTE: WAGNER SILVA COSTA - ES25577-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de
WALKIMAR BARBOSA DA SILVA JUNIOR,
com fulcro no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão proferido pela eg. Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (ID 12038130) nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0010532-64.2020.8.08.0024, por meio da qual fora dado provimento ao recurso do Ministério Público para condenar o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, e 311, ambos do Código Penal, à pena de a 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

O requerente argumenta, em síntese, que houve violação ao artigo 226, do Código de Processo Penal, uma vez que o reconhecimento foi realizado de forma irregular pela vítima, o que configura nulidade.

Diante do exposto, requer liminarmente a suspensão dos efeitos da condenação e a expedição de alvará de soltura. No mérito, pleiteia a cassação do acórdão condenatório para que seja absolvido das imputações.

Inicialmente, a e. Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial argumenta que as alegações apresentadas pelo requerente já foram analisadas e deliberadas no julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. Confira-se a ementa do acórdão impugnado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
NÃO OBSERVÂNCIA AO ART. 266 DO CPP. SUPERAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA COESA E DETALHADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE RATIFICAM A AUTORIA DELITIVA.
EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO PELOS CRIMES CAPITULADOS NA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Embora não tenham sido observadas, a rigor, as diretrizes do art. 226 do CPP, o reconhecimento fotográfico do réu feito pela vítima na seara inquisitiva foi confirmado em Juízo pelo ofendido, que novamente pôde reconhecer o acusado, por meio de vídeo na audiência de instrução e julgamento.

2. A jurisprudência do STJ "é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação"
(STJ, AgRg no HC n. 764.163/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

3. Como se sabe, "nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância" (AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022), razão pela qual devem elas prevalecer sobre as negativas do acusado, cuja versão de que teria pegado o carro emprestado com um colega é isolada e desprovida de lastro probatório.

4. Além das detalhadas declarações do ofendido, a autoria delitiva é corroborada pelas demais circunstâncias do caso concreto, uma vez o acusado, reconhecido pela vítima sem sombra de dúvidas, inclusive com base em tatuagem que apresentava em seu braço, foi encontrado, poucos dias após o roubo, conduzindo o veículo subtraído, com placas adulteradas, o qual já vinha sendo utilizado para cometimento de roubos em Vitória.

5. Irrelevante a não apreensão da arma de fogo para a configuração da majorante do crime de roubo, porquanto comprovada sua utilização pela palavra da vítima.

6. Em relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo, também ficou demonstrado nos autos que o acusado foi flagrado na posse de bem que ele mesmo subtraiu dias antes, com placas adulteradas, a autoria delitiva é latente, mormente porque não há provas que amparem a versão do acusado de que teria pegado o veículo com terceira pessoa para dar uma volta.

7. Recurso conhecido e provido.

Impõe destacar, ainda, trecho do voto da e. Relatora, Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, que apreciou, de forma expressa, a suposta violação ao artigo 226, do Código de Processo Penal:

“
Após, na audiência, foi desabilitado o vídeo da vítima, para que o acusado fosse mostrado, com a cara limpa. Solicitou-se que o acusado ficasse em pé. A vítima, então, pedisse para que o vídeo fosse focado no braço do réu, onde tinha uma tatuagem, quando então reconheceu o réu, dizendo lembrar-se da tatuagem.

Na sequência, a vítima, ainda em suas declarações judiciais, descreveu as características físicas dois dos meliantes que o abordaram pelo lado do motorista, dizendo que um era bastante negro e que um era um pouco mais baixo que o outro. Lembrou que os dois estavam de bermuda, camisa t-shirt e chinelo.

Embora não tenham sido observadas, a rigor, as diretrizes do art. 226 do CPP, o reconhecimento fotográfico do réu feito pela vítima na seara inquisitiva foi confirmado em Juízo pelo ofendido, que novamente pôde reconhecer o acusado, por meio de vídeo na audiência de instrução e julgamento.

Lembro, quanto a isso, que a jurisprudência do STJ "é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação" (STJ, AgRg no HC n. 764.163/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

A sentenciante apontou que houve contradição na descrição das características físicas do acusado, uma vez que teria a descrito como se tivesse a pele um pouco mais clara do que a pessoa que portava a arma, sendo um pouco mais baixo, quando, no boletim de ocorrência lavrado no dia dos fatos, a descrição seria diametralmente oposta, tendo apontado o revistador da vítima como pessoa branca, com 1,85 metros de altura.

Data máxima vênia, embora reconheça a presunção de legitimidade do boletim de ocorrência como documento público, os relatos dele constantes, sucintos e desacompanhados de declarações assinadas pela vítima, a meu ver, são insuficientes para desconstituir as coesas e assertivas declarações prestadas pela vítima quando compareceu em sede policial ao acharem seu veículo, ou mesmo perante Juízo, em depoimento audiovisual.

A ratificar a idoneidade das declarações do ofendido, que realizou o reconhecimento munido de boa-fé, está o fato de que reconheceu apenas o acusado Walkimar como autor do crime de roubo, não fazendo o mesmo em relação ao indivíduo que estava junto ao réu no dia em que o veículo foi recuperado.

(...)

Além das detalhadas declarações do ofendido, a autoria delitiva é corroborada pelas demais circunstâncias do caso concreto,
uma vez o acusado, reconhecido pela vítima sem sombra de dúvidas, inclusive com base em tatuagem que apresentava em seu braço, foi encontrado, poucos dias após o roubo, conduzindo o veículo subtraído, com placas adulteradas, o qual já vinha sendo utilizado para cometimento de roubos em Vitória.”
(Grifo nosso)

De fato, em conformidade com o que vem decidindo o c. Superior Tribunal de Justiça o “r
econhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado
desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito
” (HC 240668 AgR, Relator Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 11/6/2024, DJe 26/6/2024).

Nesse contexto, a pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, o requerente pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação.

Destarte, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário

À vista do exposto, há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva a absolvição, rediscutindo tese já apreciada no recurso de apelação julgado pela e. Segunda Câmara Criminal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, ACOLHO a preliminar suscitada para

NÃO CONHE
CER

D
A REVISÃO CRIMINAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para não conhecer da revisão criminal.